Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707132-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICK SANTOS BARROS, ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO, ERICK SANTOS BARROS D E S P A C H O O pedido de suspensão do feito foi indeferido e, na sequência, a parte apresentou agravo interno contra tal decisão. Registre-se que o agravo interno será apreciado em conjunto com os embargos de declaração, os quais já se encontram pautados para julgamento na próxima sessão ordinária presencial da Turma Recursal. Dessa forma, mantenha-se o feito na pauta da sessão designada, sem prejuízo da análise do agravo interno interposto. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito